Tribunal: TJSP
Processo: 1010942-20.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretensão à exibição de cópia de Auto de Infração de Trânsito. Acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretensão à exibição de cópia de Auto de Infração de Trânsito. Acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.